Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WANDERSON HENRIQUE COTRIM SALES, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual decretou a prisão preventiva do paciente (ID 16786449). O ilustre impetrante, de forma sucinta, argumenta a respeito da possibilidade da referida segregação provisória ser substituída por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do CPP, asseverando que tal medida somente deve ocorrer em situações excepcionais, com muita mais razão agora em virtude das dificuldades por que vem passando o sistema carcerário do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do r. decreto segretatório e a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em 08/06/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes. Consoante declarou o condutor do preso em flagrante, o paciente e outras pessoas encontravam-se em um bar situado numa área conhecida pelo tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram pelo telhado, tendo o paciente sido localizado logo depois, escondido em um lote. A equipe policial o abordou e com ele encontrou “a quantia de R$ 2.460,00 em dinheiro fracionado, além de 1 balança de precisão”. Ainda de acordo com o depoimento pelo referido condutor, “após uma busca no local, mais precisamente na rota de fuga (...), foram encontradas 48 porções fracionadas e previamente embaladas de substância semelhante à maconha, 6 porções grandes previamente embaladas de substância semelhante a crack e mais de 200 embalagens plásticas para armazenar as referidas substâncias”. Além disso, “quando da alocação de Wanderson no corró, verificou-se que ele possuía mais R$ 490,00 em dinheiro fracionado – sendo que esta quantia estava escondida por baixo de sua cueca” (ID 16786447). Na audiência de custódia, realizada em 10/06/2020, o d. juízo do NAC considerou os indícios de envolvimento com traficância de grandes proporções, além do risco de reiteração delitiva, pontuando que “o custodiado é multireincidente específico, ostentando duas condenações definitivas pela prática do delito de tráfico de drogas, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais”. Demais disso, considerou que o “custodiado responde a ação penal pela prática do delito de receptação, a qual se encontra suspensa pelo art. 366 do CPP, muito embora o autuado estivesse cientificado da necessidade de manter o seu endereço atualizado”, além de possuir passagens na Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (ID16786448). Diante deste cenário e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão hostilizada não faz por merecer nenhum tipo de reparo. Com efeito, a ordem pública consiste em um dos fundamentos para a prisão preventiva, extraindo-se o risco a partir da folha de antecedentes penais do paciente. Conforme enfatizado na r. decisão que fora proferida na audiência de custódia, o paciente é multireincidente em tráfico de drogas, além de possuir registros de atos infracionais equiparados a este crime. A jurisprudência que se emana do c. STJ é firme, já sendo entendimento consolidado no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Outro dado a ser ressaltado é que o paciente responde a outra ação penal por receptação, suspensa em razão de o réu não ter sido citado (art. 366 do CPP). Tal informação revela, também, o risco de não aplicação da lei penal, cabendo ressaltar que o próprio art. 366 do CPP dispõe que, em caso de não localização, poderá o juiz decretar a sua prisão preventiva. Desse modo, em situações que tais, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, impõe-se que aqui fique consignado que compete ao juiz de 1o Grau a análise a respeito da revisão da prisão, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Assim, o pedido formulado de forma inédita diretamente ao egrégia Tribunal de Justiça, como ocorre na hipótese, mediante habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.